Tribunal: STF
Processo: RHC 203707
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de apropriação indébita (art. 168, §1º, III, CP). Pretendida anulação de ato processual em razão da retirada do réu, que advogava em causa própria, da sala de audiências, diante de temor do ofendido que estava sendo inquirido. Inviabilidade. Inteligência do art. 217 do CPP. Nomeação de advogado ad hoc para acompanhar o ato, assegurando-se ao réu acesso prévio ao causídico. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.